Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos e cartão de crédito efetuados na conta bancária do autor, sob pena de multa. O agravante sustenta a validade dos contratos, a licitude das cobranças à luz do Tema 1.085 do STJ e a ausência dos requisitos da tutela de urgência, buscando a reforma do decisum para restabelecer os débitos e suspender a multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o correntista/mutuário possui o direito potestativo de revogar a autorização para desconto automático de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na interpretação do Tema 1.085 do STJ; e (ii) se a recusa da instituição financeira em acatar o pedido de cancelamento extrajudicial, resultando em descontos que comprometem o sustento do devedor, justifica a manutenção da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico entabulado entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável o regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento.
5. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente do ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É assegurado ao correntista o direito de revogar a autorização de débitos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, a qualquer momento, em conformidade com o art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020. 2. A licitude dos descontos em conta corrente, reconhecida pelo STJ no Tema 1.085, perdura somente enquanto houver autorização do mutuário, caracterizando a recusa do banco em suspender os débitos após a revogação como indevida e apta a justificar a concessão de tutela de urgência para a proteção do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; CDC, art. 1o (Lei no 8.078/90); Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema 1.085, REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022.